Tribunal: CARF
Processo: 13739.003321/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003321/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SALIZETE MAIA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Foi efetuada Notificação de Lançamento, às fls. 04/10, em razão da:
· Glosa do valor informado pelo contribuinte a título de Dedução Indevida com
Dependentes, no valor de R$ 1.516,32;
· Glosa do valor informado pelo contribuinte a título de despesas médicas, no valor de
R$ 6.255,68;
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo Empregatício, no
valor de R$ 28.323,12;
· Glosa do valor informado pelo contribuinte a título de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução, no valor de R$ 726,60.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02,
alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003321/2008-49
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003321/2008-49

· não possui a guarda do dependente Matheus Maia de Jesus Sobrinho, porém tem
gastos, uma vez que ele vive sob a sua dependência econômica.
· Que está comprovando e anexando os recibos dos planos de saúde e dentista abaixo:

· Que os rendimentos de seus dependentes não foram omitidos, pois as declarações
foram feitas separadamente.
Requer, por fim , o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas e cancelou as omissões de rendimentos veiculadas na NL, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Havendo apresentação de Declaração em separado, pelos beneficiários, os seus
rendimentos devem ser excluídos do presente lançamento
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Deve ser mantida a glosa das deduções
efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas com instrução, quando o
Contribuinte não junta aos autos documentos que possam demonstrar tal despesa
declarada como dedução e apurada na revisão de sua Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. Há que ser comprovada a relação de
dependência, para ser restabelecida a dedução com dependente na declaração de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/8/2012 (fl.54), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/9/2012 (fl. 56), alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos por seu filho Vinícius dos Santos seriam isentos do IR, como
comprovariam os documentos juntados ao seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto cabe verificar a existência de litígio, um dos
requisitos intrínsecos para sua admissibilidade.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003321/2008-49

A admissão do recurso pressupõe a existência de matéria controversa, sobre a qual
recaia a insatisfação do sujeito passivo.
No caso, em seu recurso, a contribuinte alega que os rendimentos recebidos pelo
filho Vinícius e tidos por omitidos na autuação (fl.9) seriam isentos de IR.
Nada obstante, forçoso observar que o colegiado de primeira instância cancelou a
inclusão desse rendimento, uma vez que o dependente apresentara declaração em separado,
conforme se extrai do trecho da decisão a seguir reproduzido:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo Empregatício
Com relação à presente Infração, verifica-se, que os rendimentos lançados se referem
aos seguintes dependentes:

Alega o Interessado que não haveria a omissão dos rendimentos recebidos, tendo em
vista que os mesmos foram declarados pelos respectivos beneficiários.
De fato, não podem estes valores de rendimentos serem mantidos como omissão no
presente lançamento, uma vez que os beneficiários dos mesmos apresentaram
declarações próprias em separado, dentro do prazo, incluindo exatamente os
valores lançados como supostamente omitidos.
Desta forma, considerando que houve apresentação de Declaração em separado,
pelos beneficiários, os seus rendimentos devem ser excluídos do presente
lançamento. Por outro lado, considerando que os mesmos apresentaram declarações em
separado, não há como se considerar as deduções efetuadas, relativas aos dependentes.
(destaques acrescidos)
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em decorrência da
ausência de litígio a ser apreciado por esta instância de julgamento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital